Tribunal: TJBA
Processo: 8001899-44.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001899-44.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: MARIA NILZA DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150, DO STJ. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto com base no Tema 1.150/STJ. Alegação de inexistência de similitude fática entre a questão suscitada em sede de preliminar, referente à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para integrar a lide proposta, e a tese firmada no referido Tema.

II - A matéria versada na preliminar arguida, qual seja, a ilegitimidade do Banco do Brasil para integrar a lide no polo passivo, é a mesma que foi objeto da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, no qual restou estabelecido que o banco em comento é o responsável por ressarcir desfalques e saques indevidos ocorridos em contas vinculadas ao PASEP.

III - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e não provido.

Jurisprudência relevante: STJ, Tema 1.150 (AgInt no REsp n. 1922981/TO, Rel. Ministro Herman Benjamim, DJe 18/12/2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001899-44.2020.8.05.0271, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e, como Agravada MARIA NILZA DOS SANTOS CONCEICAO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça